Tribunal: STF
Processo: Rcl 73787
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGUO SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.